Tribunal: TJDFT
Processo: 0744017-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744017-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NIVALDO RODRIGUES DE MORAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, parte exequente, contra a r. decisão (ID 249919649) proferida pela 23a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0742380-85.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de consulta de bens junto ao sistema INFOSEG. Transcrevo a decisão recorrida (ID 249919649): Trata-se de pedido de consulta de bens em nome da parte executada junto ao sistema INFOSEG (ID 249789416). Decido. A base de dados do sistema INFOSEG é a mesma que compõe outros sistemas disponíveis ao Juízo para busca de bens, nos quais já fora realizada pesquisa e essa restou infrutífera. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA AO SISTEMA INFONSEG. CONSULTA DE BENS E VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INUTILIDADE. INDEFERIMENTO. 1. Em sede de cumprimento de sentença, é fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca de bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária. 2. O sistema Infoseg não se presta, a priori, para encontrar bens móveis ou imóveis passíveis de penhora, tampouco informação sobre eventual vínculo empregatício, como pretende o agravante. Em verdade, o referido sistema é normalmente utilizado pelo Poder Judiciário, na seara cível, para encontrar o endereço atualizado das partes. 3. Os dados disponibilizados pelo sistema Infoseg, a respeito de veículos e com relação a base de dados da Receita Federal, são os mesmos já obtidos por meio das pesquisas realizadas de ofício pelo Juízo a quo (Renajud e Infojud). Nesse diapasão, a pesquisa pretendida pelo agravante não se mostra útil a hipótese em apreço. 4. Agravo conhecido e desprovido. (TJ-DF 07030918520238070000 1697735, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 04/05/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 16/05/2023). (g.n.) Ante o exposto, indefiro o pedido de consulta de bens junto no sistema INFOSEG. Retornem os autos ao arquivo provisório nos termos da decisão de ID 241070313. A parte agravante (ID 77143451) alega que o sistema INFOSEG possui grande utilidade na busca de bens penhoráveis dos devedores. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Defende que ante as particularidades do caso concreto, a verificação de bancos de dados ainda não pesquisados trata-se de meio admitido quando outros meios disponíveis não se mostram eficazes, garantindo a satisfação do crédito e a efetividade do processo judicial. Sustenta que no caso em análise, existem motivos suficientes para a concessão de efeito suspensivo. A fumaça do bom direito encontra-se devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária a execução do título extrajudicial está em regular processamento e o agravante ainda não teve seu crédito satisfeito. O perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que, o indeferimento das diversas medidas postuladas, o feito será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos. Requer, ao final, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a realização das pesquisas nos sistemas INFOSEG. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada para determinar a realização das pesquisas nos sistemas INFOSEG. Preparo recolhido (ID 77553135). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida. Em que pese a Agravante alegar perigo de dano, pois com “o indeferimento das diversas medidas postuladas, o feito será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos”, consultando o processo não há provas de tais danos ou risco de perecimento do direito. Ante a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital